Tribunal: TJSP
Processo: 0001865-56.2014.8.26.0620
Classe: Apelação Criminal / Furto Qualificado
Órgão julgador: Guilherme de Souza Nucci
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-01-19
Data de publicação: 2020-01-19

Ementa:
Apelação. Furto qualificado. Preliminar. Alegada nulidade pela declaração da revelia. Cerceamento de defesa. Ocorrência. Acusado que apresentou motivo idôneo para não comparecer à audiência redesignada. Comprovação que, em outro processo criminal movido contra o mesmo réu, foi designada audiência para a mesma data. Impossibilidade de comparecimento a ambos os atos processuais, posto serem em

Ementa:
Apelação. Furto qualificado. Preliminar. Alegada nulidade pela declaração da revelia. Cerceamento de defesa. Ocorrência. Acusado que apresentou motivo idôneo para não comparecer à audiência redesignada. Comprovação que, em outro processo criminal movido contra o mesmo réu, foi designada audiência para a mesma data. Impossibilidade de comparecimento a ambos os atos processuais, posto serem em comarcas distintas, com mais de 200 km de distância. Revelia que, no caso concreto, impediu o interrogatório do apelante e, por consequência, o exercício da autodefesa. Nulidade reconhecida. Preliminar acolhida para anular a sentença condenatória.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000015974
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
0001865-56.2014.8.26.0620, da Comarca de Taquarituba, em que são apelantes PAULO
HENRIQUE DA SILVA FREITAS, FABRICIO DE SOUZA CAMARGO e VALDECI
APARECIDO BUENO, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO
PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 16a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Acolheram a preliminar
aventada por PAULO para anular a sentença de fls. 571/581, com fundamento no art.
564, IV, do Código de Processo Penal. V.U., de conformidade com o voto do relator, que
integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores OTÁVIO DE ALMEIDA
TOLEDO (Presidente sem voto), CAMARGO ARANHA FILHO E LEME GARCIA.
São Paulo, 19 de janeiro de 2020.
GUILHERME DE SOUZA NUCCI
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0001865-56.2014.8.26.0620 -Voto no
2
Apelação criminal no 0001865-56.2014.8.26.0620
Comarca: Taquarituba
Apelantes: Paulo Henrique da Silva Freitas, Fabrício de Souza
Camargo e Valdeci Aparecido Bueno
Apelado: Ministério Público
VOTO No. 21.119
Apelação. Furto qualificado. Preliminar. Alegada nulidade pela
declaração da revelia. Cerceamento de defesa. Ocorrência.
Acusado que apresentou motivo idôneo para não comparecer à
audiência redesignada. Comprovação que, em outro processo
criminal movido contra o mesmo réu, foi designada audiência para
a mesma data. Impossibilidade de comparecimento a ambos os
atos processuais, posto serem em comarcas distintas, com mais de
200 km de distância. Revelia que, no caso concreto, impediu o
interrogatório do apelante e, por consequência, o exercício da
autodefesa. Nulidade reconhecida. Preliminar acolhida para anular
a sentença condenatória.
Pela sentença de fls. 571/581, proferida em
31/05/2017 pela MM. Juíza de Direito, Dra. Tatiana Federighi Saba,
da Vara Única da Comarca de Taquarituba, PAULO HENRIQUE DA
SILVA FREITAS, FABRÍCIO DE SOUZA CAMARGO e VALDECI
APARECIDO BUENO foram condenados às penas de 2 anos e 6
meses de reclusão, em regime inicial semiaberto, e pagamento de 12
dias-multa, dando-os como incursos no art. 155, § 4o, I, II e IV, do
Código Penal.
Irresignada, a defensoria de VALDECI maneja
recurso de apelação alegando fragilidade probatória (fls. 612/613).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0001865-56.2014.8.26.0620 -Voto no
3
A defesa de FABRÍCIO também interpôs
recurso de apelação, requerendo a absolvição por entender ser o
conjunto probatório insuficiente. Subsidiariamente, requer a fixação da
pena-base no mínimo legal, a fixação do regime inicial aberto e a
substituição por restritivas de direitos (fls. 629/641).
Por
fim,
a
defesa
de
PAULO
requer,
preliminarmente, o reconhecimento da nulidade por cerceamento de
defesa. No mérito, aduz fragilidade probatória. Subsidiariamente,
requer a redução da pena imposta, a fixação de regime mais brando e
substituição por penas alternativas (fls. 657/675).
Os
recursos
foram
contrarrazoados
(fls.
643/647 e 678/688) e a Procuradoria Geral de Justiça opinou pelo
improvimento dos recursos (fls. 695/706).
É o relatório.
A preliminar aventada por PAULO merece
acolhida.
Conforme se extrai dos autos, foi designada
audiência para o dia 30/05/2015, a qual contou com a presença dos
réus e seus respectivos defensores. Em tal ato processual foram
ouvidas a vítima e duas testemunhas.
Porém, em virtude da ausência de algumas
testemunhas, foi designada audiência em continuação para o dia
01/12/2015.
A segunda audiência, todavia, foi realizada sem
a presença do acusado PAULO, o qual apresentava problemas de
saúde, conforme atestado médico de fl. 495.
Foi, então, designada uma terceira audiência

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0001865-56.2014.8.26.0620 -Voto no
4
para o dia 10/12/2015, à qual não compareceram o réu nem seu
defensor, sendo declarada sua revelia.
Em tempo, o causídico atravessou petição
expondo as razões do não comparecimento.
Em primeiro lugar, indicou que o acusado,
residente na comarca de Sorocaba (mais de 200 km de distância),
ainda se encontrava com problemas de saúde. Porém, em relação a
este argumento, não trouxe qualquer documento apto a comprovar o
estado de padecimento do acusado.
Em segundo lugar, o causídico comprovou nos
autos que, em outro processo criminal movido contra PAULO, em
trâmite perante a 2a Vara Criminal de Sorocaba (município no qual
reside), foi também designada audiência de instrução para a mesma
data, qual seja, 10/12/2015 (fl. 527).
Acrescenta, ainda, que a audiência a ser
realizada em Sorocaba foi designada anteriormente à audiência a ser
realizada em Taquarituba.
Portanto, argumenta o apelante ser impossível
ao réu que comparecesse a ambos os atos processuais, posto que os
municípios distam mais de 200 km, exigindo, aproximadamente, 3
horas de viagem.
Contudo, o magistrado a quo entendeu por
declarar a revelia do acusado, deixando de designar nova data para
seu interrogatório.
Consequentemente, a instrução processual foi
encerrada sem o exercício da autodefesa.
Aqui, vale anotar o disposto no art. 367 do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0001865-56.2014.8.26.0620 -Voto no
5
Código de Processo Penal:
Art. 367. O processo seguirá sem a presença
do
acusado
que,
citado
ou
intimado
pessoalmente para qualquer ato, deixar de
comparecer sem motivo justificado, ou, no
caso
de
mudança
de
residência,
não
comunicar o novo endereço ao juízo. (grifamos)
Como
se
verifica,
a
lei
admite
o
prosseguimento do feito sem a participação do acusado apenas
quando, devidamente intimado, deixar de comparecer ao ato
processual sem justa causa.
A
contrario
sensu,
apresentando
motivo
razoável, deve prevalecer o exercício da ampla defesa, garantindo-se
ao acusado sua participação na persuasão penal e, em especial, ao
interrogatório, que se constitui, simultaneamente, em meio de prova e
de defesa.
No caso em tela, relevante anotar ter o
acusado PAULO, juntamente com seu defensor, comparecido à
primeira audiência designada, porém, em tal audiência não foi
possível o encerramento da persecução em virtude da ausência de
algumas testemunhas.
PAULO, portanto, deixou claro sua intenção de
participar dos atos processuais, inclusive, locomovendo-se entre as
cidades de Sorocaba e Taquarituba para acompanhar o ato
processual.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0001865-56.2014.8.26.0620 -Voto no
6
Entendo, portanto, por inadequada a opção do
magistrado
sentenciante
de
declará-lo revel e impedir seu
interrogatório, mormente porque apresentou justificativa razoável,
devidamente comprovada nos autos.
Assim,
ao
impedir
a
realização
do
interrogatório, o magistrado a quo acabou por violar o amplo exercício
do direito de defesa, sem o qual não pode subsistir uma sentença
judicial condenatória.
Ante o exposto, pelo meu voto, acolho a
preliminar aventada por PAULO para anular a sentença de fls.
571/581, com fundamento no art. 564, IV, do Código de Processo
Penal.
GUILHERME DE SOUZA NUCCI
Relator